Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-68.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Estelionato. Inépcia da denúncia. Cerceamento de defesa. Princípio da correlação. Provas. Dolo. Desclassificação. Participação de menor importância. Causa de aumento. Indenização mínima. Apelações providas, em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de estelionato qualificado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se a denúncia é inepta; ii) se houve cerceamento de defesa ou violação ao princípio da correlação; iii) se há provas suficientes para a condenação; iv) se é o caso de desclassificação para apropriação indébita; v) se deve ser afastada a causa de aumento referente à idade da vítima; vi) se é caso de participação de menor importância; vii) se adequada a condenação em indenização mínima.
III. Razões de decidir
3. Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime. E com a sentença condenatória, resta superada a alegação de inépcia da denúncia.
4. Desnecessária perícia oficial para extração ou descrição dos elementos encontrados nos dados armazenados em aparelho celular, em que autorizada a quebra de sigilo de dados, sendo suficiente a elaboração de relatório de investigação, sobretudo se não demonstrado sequer indício de prejuízo à integridade desse.
5. Inexiste afronta ao princípio da correlação a sentença que, a fim de demonstrar o vínculo dos réus na prática de crime similar ao dos autos, faz menção a outros fatos envolvendo os mesmos réus, sem alterar o fato imputado na denúncia.
6. O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio.
7. A conduta consistente em ludibriar representantes da empresa vítima e celebrar contrato de locação de reboque, com prévia intenção de não o devolver, induzindo-os e mantendo-os em erro, tipifica o crime de estelionato. Não é mero ilícito civil, tampouco caracteriza apropriação indébita.
8. Há liame subjetivo entre os réus quando as provas demonstram atuação conjunta e consciente na prática do crime -- vínculo prévio evidenciado por mensagens, tratativas sobre venda de bens de origem ilícita e atuação conjunta para obter veículo utilizado para acoplar e transportar o reboque objeto do estelionato.
9. A causa de aumento do § 4o do art. 171 do CP pressupõe que a fraude seja praticada em prejuízo de vítima idosa. Não incide quando a pessoa com mais de 60 anos apenas participou do atendimento ou intermediou a contratação, sem sofrer o prejuízo do estelionato.
10. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço (CP, art. 29, caput e § 1o). Se as provas evidenciam que a participação do segundo réu não foi ocasional ou secundária, mas essencial para o êxito do crime, não se reconhece a participação de menor importância.
12. O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público. Demonstrado o valor do dano material sofrido pela vítima, mantém-se a indenização.
IV. Dispositivo
13. Apelações providas, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, § 4o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 776538/MT, 2022/0321362-5, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 15/10/2024, Data de Publicação: DJe 04/11/2024; TJDFT, 07007832620218070007, acórdão 1625337, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/10/2022, Data de Publicação: 18/10/2022.